Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711267-72.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PREDIO DA RUA 01, LOTE 03, POLO DE MODAS, GUARA II, BRASILIA-DF APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O A Associação apelante noticia que sua patrona foi acometida pelo COVID-19, devendo ficar afastada de suas atividades laborais, por determinação médica, por 90 (noventa) dias, devido às suas comorbidades, conforme atestado de ID 24514409. O processo encontra-se na pauta de julgamento da Sessão por Videoconferência de 07/04/2021, próxima quarta-feira, sendo a parte representada única e exclusivamente pela advogada enferma. Acolho, assim, o pedido de retirada de pauta. Aguarde na Secretaria o transcurso do prazo da licença médica da advogada, devendo a parte informar a este relator se antes ocorrer eventual alteração no quadro. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021 17:07:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator